Tribunal: TJDFT
Processo: 0702610-66.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FACEBOOK. EXLCUSÃO DE USUÁRIO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO EM REDES SOCIAIS. LEI 12.965/14. DIREITOS E DEVERES. TERMOS DE SERVIÇOS. INDICAÇÃO DE FATO ESPECÍFICO PARA A EXCLUSÃO DA CONTA.
1. Quanto à liberdade de expressão e às manifestações em redes sociais, a Lei n. 12.965/2014, intitulada Marco Civil da Internet, estabeleceu princípios, garantias, direitos e deveres para uso da internet, rede mundial de computadores com acesso considerado como direito do cidadão, regulando as relações no meio digital, com atenção às especificidades do ambiente virtual.
2. Não obstante não se nega que a intervenção estatal (excepcional, subsidiária e mínima) não se justifica em um ambiente de autonomia privada, de modo que, em respeito à livre iniciativa e às diretrizes estabelecidas pela Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, não cabe ao Estado o dirigismo de contratos havidos em relações eminentemente comerciais, importa observar que o exame da validade dos negócios jurídicos entre particulares, no âmbito empresarial, deve ficar restrito à esfera da conformidade contratual e normativa (sob o enfoque da legalidade privada) e não sob juízo de valores ou meramente opinativos. Precedente deste TJDFT.
3. Dentro desse contexto e em observância aos ditames da Lei n. 12.965/2014, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, deve o provedor de aplicações de internet indicar especificamente para fins de cancelamento de conta de usuário o conteúdo apontado como infringente.
4. Recurso conhecido e desprovido.